Tribunal: TJMT
Processo: 1011426-61.2023.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011426-61.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 957.896.181-20 (APELADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - CPF: 082.399.388-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA VIA ESCOLHIDA. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO.
VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO VEDADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria devidamente decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1011426-61.2023.8.11.0015

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

EMBARGADO: EDUARDO DA SILVA PEREIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

BANCO VOLKSWAGEN S/A
opõe embargos de declaração, em
face de v. acórdão proferido por esta 1a Câmara de Direito Privado que, “por unanimidade proveu parcialmente o recurso” interposto contra a sentença proferida nos autos da a
ção de declaração de inexistência de débito, danos morais e tutela de urgência de n. 1011426-61.2023.8.11.0041, proposta por
EDUARDO DA SILVA PEREIRA
(id. 229516662).

O embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição
, haja vista que a Corte reconheceu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, para transferência do veículo e dos tributos relacionado ao veículo em favor do BVW, todavia, considerou incabível a expedição para bloqueio de registro do veículo. Afirma que o acórdão embargado entendeu equivocadamente pela necessidade de propositura de ação autônoma para recuperação da garantia, quando podia, desde logo, em respeito à razoável duração do processo e à máxima economia processual, determinar a expedição de ofício ao DETRAN para garantir o bloqueio do veículo, além da transferência de sua titularidade e tributo, porque ambas as medidas são decorrência lógicas da declaração de nulidade e inexistência dos negócios jurídicos. Pontua que o bloqueio da circulação do veículo, por esta via judicial, ao invés de uma ação autônoma, como mencionado pelo acórdão, atende ao princípio da celeridade processual, preconizado pelo CPC, promove o desafogamento do Poder Judiciário e garante, com maior efetividade, o retorno das partes ao status
a quo ante
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para, sanar o vício apontado e, determinar a expedição de ofício ao DETRAN para que o veículo financiado mediante fraude em nome do embargado seja devidamente bloqueado, de modo a garantir sua efetiva transferência. Subsidiariamente, requer seja os embargos recebidos como prequestionamento da violação aos dispositivos legais indicados nesta peça, em especial os artigos 4o, 6o, 8o e 139, IV, todos do CPC (Id. 230027158).

Sem contraminuta (Id. 234337693).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

Observa-se da leitura dos aclaratórios opostos pelo embargante que as alegações suscitadas têm caráter nitidamente infringente, pois, pretende o embargante reverter decisão proferida pelo colegiado, através de via oblíqua.

A decisão embargada foi clara e precisa em seus fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
Acrescente-se que o v. acórdão deixou expressamente consignado o que é essencial para o deslinde da questão:

(...) “
Tendo em vista que o valor da aquisição foi financiado pelo apelante, e que o veículo está registrado em nome de quem não tem qualquer relação com a aquisição,
entendo que merece guarida a expedição de ofício ao Detran de Mato Grosso, vez que a instituição apelante está impossibilitada de fazê-lo, diante da fraude perpetrada, pois não se sabe o paradeiro do bem móvel e tampouco de seu documento, ficando sob
sua responsabilidade, arcar com os custos dessa transferência, bem como com as obrigações tributárias inerentes ao referido bem.

Incabível a anotação de bloqueio judicial consistente em cadastro do bem objeto de fraude, com o objetivo de apreensão em eventual fiscalização, incumbindo a instituição financeira promover ação autônoma visando recuperar a garantia.

De igual forma, a baixa dos pontos da CNH, tem efeitos com a expedição de ofício determinado pelo Juízo singular na r. sentença (...)”.

Conforme se extrai do v. acórdão, todos os argumentos relevantes ao desate do litígio, foram objetos da devida análise e fundamentação, inexistindo quaisquer vícios no julgado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS QUE INCUBEM À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. VIA JUDICIAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os pedidos de expedição de ofício ao DETRAN para imediato bloqueio da motocicleta
, do registro do veículo, bem como de transferência compulsória do mesmo para o nome do apelante,
são providências que devem ser postulados administrativamente ou, se for o caso, por meio da medida judicial cabível, mas não nos autos cuja causa de pedir é a declaração de inexistência de débito e o recebimento de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira
. (TJ-MS: 0811625-21.2019.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 01/07/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021).”

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC
.
1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos
.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018)”.

Para fins de efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024